Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisco Canindé Dias em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente lançada, que determinara o comparecimento das partes ao Cartório JK, no dia 22/07/2022, para lavratura da escritura referente ao imóvel objeto da ação, determinando que providenciasse, nos trinta dias seguintes, a averbação na matrícula do bem, sob pena de incidência de multa. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, de forma que seja debitado à agravada o cumprimento das exigências de i) averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, ii) complementação do endereço do imóvel, iii) inclusão de cláusula de irretratabilidade e de inexistência de ações reais, pessoais e reipersecutórias, e iv) inclusão do número da matrícula do imóvel, que passara a existir desde 12/04/2015, perante o CRI. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, consoante determinado, comparecera ao Cartório de Notas JK em 22/07/20222, às 14 horas, havendo sido atendido pela escrevente Marília Botelho e por Geovane Miranda e apresentado os documentos consistentes em certidão da matrícula do imóvel que seria objeto do ato cartorário, número de inscrição de IPTU e documentos pessoais, a saber, RG, CPF e certidão de casamento do casal. Pontuara que, quanto à guia de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), nos termos e condições da IN no 8/2021, fora informado de que não poderia emiti-la e que deveria procurar a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para realizar o parcelamento. Aduzira que, havendo sido alertado de que somente poderia lavrar a escritura mediante apresentação do termo de quitação do ITBI, esclarecera possuir conhecimento de que o Governo do Distrito Federal prorrogara a obrigação, elastecendo o número de prestações, com o objetivo de aliviar os impactos negativos da pandemia da Covid-19. Anotara que, com relação à existência de certidão fiscal positiva em nome do alienante, fora advertido, por meio da decisão de identificador número 131842750, de que se abstivesse do documento para não ter a multa majorada, contrariamente ao que lhe seria assegurado pela Lei no 7433/85 e Portaria CG no 206/2013, §1o, VII, cabendo-lhe exclusivamente tal dispensa, por sua conta e risco. Ressaltara que a decisão de identificador número 127329415, para além de contrária aos normativos individualizados, obrigara-o a sub-rogar a agravada e, consequentemente, ver comprometido seu único patrimônio em uma possível execução fiscal, aduzindo que o tabelião, ainda que possua todos os documentos, não poderia lavrar escritura pública válida para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasília sem que o adquirente expressasse seu ato de vontade, conforme lhe é facultado. Reprisara que a documentação necessária para realização do ato de transferência de bens de direito real está prevista na Lei no 7433/85 e na Portaria no 206/2013, do TJDFT, acrescendo que, inclusive, já teria comprovado que a alienante, ora agravada, não possui a certidão fiscal em seu nome junto ao Governo do Distrito Federal, com efeitos de negativa, como poderia ser observado no documento de identificador número 125415505. Afirmara não desejar sub-rogar a agravada em pendências que não são suas, consignando que a condição lhe imposta, no sentido de que comparecesse ao Cartório JK no dia 22/07/2022, às 14 horas, e procurasse os escreventes Marília Botelho ou Geovane Miranda, advertido de que, considerando que a certidão negativa de débitos junto ao GDF não impede a lavratura, tal fato não poderia ser alegado para se recusar a praticar o ato, sob pena de incorrer na majoração da multa, não merece prevalecer. Registrara tratar-se de defesa da autonomia do direito, que dependeria de postura conservadora no sentido de não se admitir, salvo em situações específicas, o afastamento da lei. Alinhara que a certidão do Cartório JK certificaria que não possui todos os documentos para lavratura do ato, sem manifestação do agravante, a qual deve ser consignada na escritura, destacando que a certidão fiscal exigida é emitida i) em relação à matrícula do imóvel, para registro de pendências sobre o bem, a exemplo de IPTU ou execuções; e, ii) em nome do alienante para que possa dispor de seus bens, evidenciando que não possui outras dívidas junto ao Governo distrital. Reafirmara que não irá dispensar, por sua conta e risco, a apresentação da certidão em nome da alienante, direito que lhe é facultado, acrescendo que não dispõe de condições econômicas, no momento, para arcar com os custos com a lavratura de escritura pública, já possuindo uma escritura particular. Asseverara que o que objetiva a Cooperativa já fora firmado anteriormente em 06 de abril 1999, tornando descabido o cumprimento da sentença que obriga o agravante a lavrar escritura pública com fundamento no artigo 108 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, sem observância da exceção de lei contrária. Verberara que a Cooperativa agravada é regida pela Lei no 5674/71, ao passo que o loteamento sobre o qual possui o direito de propriedade de área a ser transferida fora instituído pela Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e a escrituração, por sua vez, fora determinada por sentença no processo no 2013.01.1.042784-3. Registrara que, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.766/79, submetera à averbação a escritura particular de promessa de compra e venda para exame e cálculo dos respectivos emolumentos, conforme prefixado no artigo 12, parágrafo único, da Lei no 6.015/73, sendo o título prenotado sob o número 00985851, com exigências, havendo o agravante enviado à agravada o resultado com as exigências para providências, contudo, não obtivera resposta. Verberara desejar ter o pleno direto de sua propriedade, o que dependeria exclusivamente de conduta imputável à agravada no sentido de que cumpra sua obrigação, a saber, a adequação das exigências prenotadas, para transferência da titularidade, arcando com todos os ônus inerentes, afirmando que a exigência que ficara prenotada requereria apenas informações complementares, que não existiam à época do negócio jurídico realizado. Acentuara que as informações exigidas incluem o número da matrícula, que fora criada após a emissão da titulação. Aduzira que, a fim de dar cumprimento à sentença, que determinara o registro de sua propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis, apresentara para registro o referido contrato de Promessa de Compra e venda, nos termos do artigo 108 do Código Cível, entrementes, a Cooperativa agravada não teria realizado as obrigações que lhe competiam no tocante às exigências cartoriais. Tecera considerações acerca da sentença prolatada nos autos, que, conforme sustentara, deveria ser anulada, argumentando que o magistrado não teria verificado com acuidade a exceção contida no artigo 108 do Código Civil e a existência de lei específica, a saber, Lei no 6.766/79, cujo artigo 26 dispõe que os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do artigo 18. Defendera que o julgamento ocorrera em sentido contrário à demonstração documental e fática constante nos autos, requerendo, dessarte, a anulação da sentença nos autos do processo 0717107- 51.2017.8.07.0001 ou sua reforma, de forma que a vendedora, ora agravada, seja compelida a cumprir as exigências individualizadas, tornando o título registrável no Cartório de Registro de Imóveis. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisco Canindé Dias em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente lançada, que determinara o comparecimento das partes ao Cartório JK, no dia 22/07/2022, para lavratura da escritura referente ao imóvel objeto da ação, determinando que providenciasse, nos trinta dias seguintes, a averbação na matrícula do bem, sob pena de incidência de multa. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado, de forma que seja debitado à agravada o cumprimento das exigências de i) averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, ii) complementação do endereço do imóvel, iii) inclusão de cláusula de irretratabilidade e de inexistência de ações reais, pessoais e reipersecutórias, e iv) inclusão do número da matrícula do imóvel, que passara a existir desde 12/04/2015, perante o CRI. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão editada por derradeiro nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que determinara o comparecimento das partes ao Cartório de Notas JK, no dia 22/07/2022, às 14 horas, para lavratura de escritura pública de compra e venda referente ao imóvel objeto da ação, indicando a possibilidade de incidência de multa para a hipótese de descumprimento da determinação1. A irresignação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão que, diante do pedido de reconsideração da determinação anterior, indeferira-o2, mantendo a decisão originariamente prolatada e reprisando que eventual recalcitrância do devedor ressoaria passível de punição pelo Juízo. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, a decisão anterior que debitara-lhe a obrigação de comparecimento ao cartório para ultimação da lavratura de escritura referente ao imóvel objeto dos autos, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao provimento que originalmente cominara-lhe a obrigação de lavratura da escritura, pois sem demonstração de elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. O decisório apontado como agravado, cingindo-se a manter a decisão agravada, evidentemente apreciara o pedido de reconsideração que havia formulado. Outrossim, deve ser asseverado que a decisão apontada como agravada não inovara aquela originariamente prolatada, tendo, ao invés, cingindo-se a mantê-la intacta, refutando o pedido formulado pela agravante. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que determinara o comparecimento das partes ao cartório para efetivação de lavratura de escritura pública do imóvel encontra-se acobertada pela preclusão, não tendo o pedido de reconsideração formulado o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal. Consoante pontuado, o agravante, conquanto dela tenha tido pleno conhecimento e restado inequivocamente intimado via de publicação realizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 10/06/20223, restringira-se a aviar pedido destinado à sua reconsideração, pretendendo, agora, que a decisão que rejeitara essa pretensão seja interpretada como o provimento que efetivamente faz o objeto do agravo. A pretensão que aviara e fora apreciada através da decisão que pretende que seja reputada como agravada, não tendo inovado a decisão inicialmente proferida, cingindo-se a mantê-la, refutando o pleito que aduzira objetivando revogá-la, consoante já ressalvado, consubstancia, pois, simples pedido de reconsideração. Ora, se a decisão que ensejara a irresignação do agravante fora simplesmente ratificada pelo decisum nomeado como agravado, o agravo, evidentemente, somente pode estar destinado a arrostar a decisão anteriormente prolatada. Esta decisão é que efetivamente retrata o pronunciamento judicial recorrido. Aquela que examinara a pretensão formulada pelo agravante objetivando a reformulação da decisão, a par de ter sido prolatada quando já operada a preclusão do provimento inicialmente prolatado, restringindo-se a examinar o pedido de reconsideração, não tivera o condão de renovar o prazo recursal. E pedido de reconsideração, a par de não contar com assimilação na legislação processual, não é recurso, não intercedendo, pois, no fluxo do prazo recursal nem ensejando sua repristinação. Alinhadas essas considerações afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que determinara seu comparecimento ao cartório no dia 22/07/2022, às 14 horas, para lavratura de escritura pública referente ao imóvel objeto dos autos, ao dela restar devidamente cientificado, restara há muito acobertada pela preclusão, pois dela restara irreversivelmente intimado quando da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 10/06/2022, e da sua publicação no primeiro dia útil subsequente. Conseguintemente, não lhe é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a pretensão que formulara objetivando a sua modificação com estofo para ensejar a repristinação do prazo para agravar. O pleito que aviara deve ser interpretado de conformidade com sua intenção e expressão, ou seja, como pedido de reconsideração, não sendo apto a interferir na contagem ou ensejar a reabertura do prazo recursal. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Eventual pedido de reconsideração, conforme se emoldura a pretensão formulada pela agravante que fora resolvida através da decisão arrostada, não enseja o sobrestamento ou reabertura do prazo recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. Demais disso, pedido de reconsideração, não encerrando fórmula recursal, não interfere no regular fluxo do prazo recursal, como no caso, determinando que o prazo para aviamento de recurso se iniciara a partir da intimação da decisão que indeferira as diligências reclamadas. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO, NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE PROCLAMADA. RECURSO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020039081 AGI DF, Reg. Int. Proces. 253433, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 23/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 12/09/2006, pág. 98) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, uma vez que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade. 2. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo não conhecido.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20030020070265 AGI DF, Reg. Int. Proces. 267423, relator Desembargador Arnoldo Camanho, data da decisão: 13/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/04/2007, pág. 159) “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 – O pedido de reconsideração não reabre prazo para a propositura de agravo de instrumento. Precedentes. 2 – O pedido de revogação da antecipação de tutela confunde-se com o de reconsideração da decisão inicial, embora revestido de outra roupagem, procurando confundir o julgador. 3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020058905 AGI DF, Reg. Int. Proces. 251016, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2006) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO. 1)- Não se conhece de agravo de instrumento, por ser ele intempestivo, quando o agravante não observa a contagem do prazo, que se inicia com a intimação válida da decisão recorrida, não sendo ele suspenso ou interrompido com pedido posteriormente indeferido, de reconsideração da decisão atacada.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020042666 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238847, relator Desembargador Luciano Vasconcelos, data da decisão: 17/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 131) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO ALTERNATIVO – NÃO APRECIAÇÃO – JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 1 - Como reiteradamente vem decidindo esta Corte de Justiça, não tem o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo recursal, devendo ser negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 2 – Pedido alternativo efetuado pela parte e não apreciado em instância singular não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não se coaduna com o estatuído no ordenamento jurídico pátrio.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20050020094688 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238408, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 01/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 128) “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. II. Recurso conhecido e improvido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020137860 AGI DF, Reg. Int. Proces. 266901, relator Desembargador James Eduardo de Oliveira, data da decisão: 06/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007, pág. 151) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. O pedido de reconsideração, isolado, não tem eficácia de suspender ou interromper prazo para o recurso apropriado. Agravo não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2005/0102547-8, Reg. Int. Proces. 10261/PR, relator Ministro Castro Meira, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 350) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0064694-6, Reg. Int. Proces. 759322/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 19/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 16/10/2006, pág. 420) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0008496-0, Reg. Int. Proces. 653139/SP, data da decisão: 23/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2006, pág. 180) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. Com fundamento nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 127329415 (fls. 505/506), Cumprimento de Sentença no 0717107-51.2017.8.07.0001. 2 - ID Num. 131861211 (fl. 566), Cumprimento de Sentença no 0717107-51.2017.8.07.0001. 3 - ID Num. 127595750 (fl. 510), Cumprimento de Sentença no 0717107-51.2017.8.07.0001.